Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010583-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (AGRAVANTE), APARECIDA SOELI GUANINI BIFON - CPF: 546.350.129-72 (AGRAVADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. APELAÇÃO RECEBIDA COM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 45/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o cumprimento provisório de obrigação de fazer consistente na revisão de benefício previdenciário, com determinação de implantação imediata da revisão da aposentadoria por incapacidade permanente, sob pena de multa diária. A parte agravante sustentou a impossibilidade de execução provisória da obrigação antes do trânsito em julgado, diante da incidência do efeito suspensivo da apelação e da vedação prevista no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento provisório de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, consistente na revisão de aposentadoria com majoração de proventos, quando pendente apelação recebida com efeito suspensivo.

III. Razões de decidir:

3. O Tema n. 45 do STF admite a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública apenas quando pendente recurso sem efeito suspensivo, não afastando a incidência do regime recursal previsto no artigo 1.012 do CPC.

4. Na hipótese, a sentença revisional foi impugnada por apelação, dotada de efeito suspensivo, inexistindo demonstração segura de tutela provisória anteriormente concedida e confirmada em sentença apta a excepcionar a disciplina legal.

5. A manutenção do cumprimento provisório antes do julgamento da apelação mostra-se incompatível com o regime recursal aplicável e com a
ratio decidendi
firmada no Tema n. 45/STF.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, nos termos do Tema n. 45/STF, pressupõe a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 297 e 1.012; Lei n. 9.494/1997, art. 2o-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 573.872, Tema n. 45, relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24.5.2017, publicado no DJe em 11.9.2017; TRF-3, agravo de instrumento n. 5017747-81.2022.4.03.0000, relatora Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, julgado em 31.1.2023, publicado no DJEN em 06.2.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO – PREVISO
contra a sentença (Id. 222930003) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1015451-42.2023.8.11.0040, ajuizada por
APARECIDA SOELI GUANINI BIFON
, manteve hígida a determinação de cumprimento provisório da obrigação de fazer, consistente na revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de execução provisória da obrigação de fazer, por incidência do artigo 2o-B da Lei no 9.494/1997, ao argumento de que a revisão de proventos proporcionais para integrais implica aumento de despesa em folha e extensão de vantagem, somente admitidos após o trânsito em julgado, além de apontar risco de irreversibilidade prática, diante da natureza alimentar das verbas e da pendência de julgamento da apelação.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para ser afastado o cumprimento provisório da obrigação de fazer, reconhecendo-se que a revisão do benefício somente poderá ser exigida após o trânsito em julgado.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 352710384.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 359075890, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 359878873, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO – PREVISO contra a sentença (Id. 222930003) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1015451-42.2023.8.11.0040, ajuizada por APARECIDA SOELI GUANINI BIFON, manteve hígida a determinação de cumprimento provisório da obrigação de fazer, consistente na revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

O cerne recursal reside em definir se é admissível impor o cumprimento provisório da obrigação de fazer consistente na revisão da aposentadoria por incapacidade permanente, com majoração imediata dos proventos, antes do julgamento da apelação interposta contra a sentença de procedência.

Pois bem.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a sentença de origem julgou procedente o pedido revisional, determinando a revisão do benefício para 100% (cem por cento) da média contributiva e fixando prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Na sequência, o PREVISO interpôs apelação contra o próprio capítulo de mérito que reconheceu o direito à revisão. Posteriormente, foi expedida intimação para cumprimento da sentença e, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra esse ato, o Juízo singular corrigiu os erros materiais da comunicação processual, mas preservou a exigibilidade imediata da obrigação de fazer, com previsão de multa diária em caso de descumprimento.

A decisão agravada apoiou-se, em síntese, em quatro fundamentos: (
i
) a providência ostentaria natureza de obrigação de fazer, e não de obrigação de pagar; (
ii
) o Tema n. 45/STF admitiria a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública; (
iii
) o artigo 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incidiria na hipótese, por se tratar de verba previdenciária de natureza alimentar; e (iv
)
a determinação de cumprimento em 30 (trinta) dias não teria sido especificamente impugnada na apelação.

Assim, controvérsia exige a leitura conjunta do Tema n. 45/STF e do artigo 2o-B da Lei n. 9.494/1997.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 45), a Corte Suprema fixou a tese de que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não se submete ao regime constitucional dos precatórios, consignando expressamente que:

“[...]
3
. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita
. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que
toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo
. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.
[...]”. (STF, RE n. 573.872, Tema n. 45, relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24.5.2017, publicado no DJe em 11.9.2017).
[sem destaque no original].

Como se vê, o precedente não autoriza, por si só, a exigibilidade imediata de toda obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública. Ao revés, a premissa ali fixada exige, para a imediata efetivação do comando, a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo.

A propósito, a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região é expressa ao condicionar o cumprimento provisório da obrigação de fazer previdenciária à pendência de recurso sem efeito suspensivo:

“[...]
é possível o cumprimento provisório da sentença ou a execução provisória da sentença no que tange à obrigação de fazer, à implantação do benefício previdenciário,
enquanto pendente recurso que não tenha efeito suspensivo
. Veda-se, contudo, a execução provisória da obrigação de pagar, eis que esta pressupõe o trânsito em julgado (art. 100, CF/88). Precedentes
[...]”. (TRF-3, agravo de instrumento n. 5017747-81.2022.4.03.0000, relatora Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, 7a Turma, julgado em 31.1.2023, publicado no DJEN em 06.2.2023).
[sem destaque no original].

In casu
, contudo, a sentença foi impugnada por apelação, recurso que, em regra, é recebido no efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC. Além disso, dos elementos submetidos a exame neste agravo não se extrai, com segurança, a existência de tutela provisória anteriormente deferida e confirmada em sentença, circunstância que pudesse excepcionar essa disciplina.

Esse dado processual, por si só, impede a incidência automática da orientação firmada no Tema n. 45/STF, cuja
ratio decidendi
pressupõe a pendência de recurso não recebido com efeito suspensivo.

Nessa perspectiva, ainda que se afastasse, em tese, a incidência do artigo 2o-B da Lei n. 9.494/1997, tal circunstância, por si só, não autorizaria o cumprimento provisório da obrigação imposta, ante a ausência do pressuposto processual necessário à imediata eficácia executiva do comando sentencial.

De igual modo, não se sustenta o fundamento de que a ordem de cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias teria permanecido incólume por ausência de impugnação específica na apelação, pois a determinação de revisão imediata não constitui capítulo autônomo em relação ao núcleo meritório da sentença, mas providência executiva instrumental à efetivação do próprio comando recorrido. Impugnado o capítulo principal, não há falar, nesta fase, em estabilização autônoma da exigibilidade imediata da obrigação de fazer.

Nesse contexto, a manutenção do cumprimento provisório antes do julgamento da apelação não se harmoniza com o regime recursal aplicável à espécie.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar, por ora, o cumprimento provisório da obrigação de fazer determinado na origem,

suspendendo a determinação de revisão imediata do benefício até o julgamento da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026